Tribunal: TJSP
Processo: 2208657-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Feminicídio – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não

Ementa:
'Habeas corpus' – Feminicídio – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208657-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é paciente DIEGO
LUCAS DE SOUZA, Impetrantes JOÃO PEDRO FERRAZ JUNIOR e GIULIANA
BRUNINI GARCIA DE ALCABRAZ, é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA -
FORO DE JARINU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2208657-15.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: JOÃO PEDRO FERRAZ JÚNIOR e GIULIANA BRUNINI
GARCIA DE ALCARAZ
Pacte: DIEGO LUCAS DE SOUZA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE JARINU
'Habeas corpus' Feminicídio Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que
não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1867
João Pedro Ferraz Júnior e
Giuliana Brunini Garcia de Alcaraz, Advogados, impetram ordem de
“Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de DIEGO LUCAS DE
SOUZA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Jarinu, nos autos n° 1500137-77.2020.8.26.0301, instaurado
pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, violação de
domicílio e dano qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
3
Aduzem que o paciente sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que decretou a prisão
preventiva, arguindo que o exame de corpo de delito confirma que a
vítima sofreu lesões leves, pelo que a conduta do paciente deve ser
desclassificada para lesão corporal.
Bem
ainda,
falta
de
fundamentação idônea, ausência dos pressupostos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, bem como riscos em razão da
pandemia de Covid-19, pelo que pleiteiam, liminarmente, a sua soltura.
Ao final, demandam a concessão
da ordem, impondo-se, se conveniente, as medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 16/19 e
23/24).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 27/33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
4
O
paciente,
foi
indiciado,
a
princípio, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o do Código
Penal, pois, adentrou à residência da vítima, que estava com o filho de
um ano e oito meses no colo e lhe desferiu quatro facadas.
A Autoridade policial distribuiu
requerimento de medidas protetivas em favor da vítima, sob o no
1500132-55.2020.8.26.0301 e, após análise do Ministério Público, em
17 de agosto de 2020, este requereu a decretação da prisão preventiva, o
que foi chancelado pela autoridade coatora, com a prisão efetuada em 18
de agosto de 2020.
Sobreveio
o
oferecimento
da
denúncia, tendo sido o paciente denunciado como incurso no artigo 121
§ 2o, inciso VI, c.c. artigo 121 § 2o, Parte A, inciso I, c.c. artigo 14,
inciso II, no artigo 150 "caput" e Art. 163, parágrafo único, inciso IV, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Os impetrantes sustentam, em
resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da
decisão que decretou a prisão preventiva, arguindo que o exame de
corpo de delito confirma que a vítima sofreu lesões leves, pelo que a
conduta do paciente deve ser desclassificada para lesão corporal.
Além da falta de fundamentação
idônea, ausência dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
5
Processo Penal, bem como riscos em razão da pandemia de Covid-19,
pelo que pleiteiam, liminarmente, a sua soltura.
Ao final, demandam a concessão
da ordem, impondo-se, se conveniente, as medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
6
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
7
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
8
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
9
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
10
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de
prisão preventiva que preenche os requisitos legais
não viola a garantia da presunção de inocência.
Precedentes. II - À luz do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade
do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou
(b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a
Turma - HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Além disso, insta consignar que o
paciente está sendo processado pelo delito de feminicídio.
As circunstâncias do caso, tanto
pelos meios de execução empregados, quanto pela qualificação da
vítima (ex companheira), bem como pelas consequências do delito,
evidenciam a periculosidade de seu autor, e exigem maior cautela no
exame de quaisquer benefícios legais, mostrando-se, no caso,
recomendável a manutenção da prisão cautelar do paciente, amparada
pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e para
aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
11
Quanto
à
alegação
de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
No
que
toca
ao
cenário
epidemiológico, ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março
de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
12
encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio.
No
entanto,
não
há
dados
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Por fim, anota-se que as demais
teses suscitadas, como que o exame de corpo de delito confirma que a
vítima sofreu lesões leves e que a conduta do paciente deve ser
desclassificada para lesão corporal, referem-se ao mérito da ação penal,
não podendo serem analisadas na estreita via do writ, uma vez que seu
exame violaria, em última análise, o princípio constitucional do juiz
natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208657-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1867
13
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Jarinu.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator